Tribunal: TJMT
Processo: 1053423-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053423-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CASTELO - CPF: 537.702.181-91 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), GEORGE LACERDA MESQUITA BRITO - CPF: 473.725.628-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - INATIVO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE – ROL TAXATIVO ART. 213 LC 04/90 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) APENAS SOBRE

EXCEDENTE AO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – L.C. 700/2021 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Quando o beneficiário, for portador de doença incapacitante, constante do rol taxativo da Lei n° 7.713/88, mesmo rol inserido na LC 04/90 em seu art. 213, §1, faz jus a aplicação da Lei Complementar Estadual no 700/2021 no que dispõe à aplicação da alíquota de 14% apenas sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social.

In caso, houve comprovação pelos documentos apresentados que o reclamante possui hemiparesia (paralisia definitiva de metade do corpo), portanto pertencente ao rol, de modo que faz jus à restituição do valor excedente descontado.

Sendo devido o pagamento a partir da descoberta da doença.

Sentença reformada.

Recurso provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso inominado interposto
,
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.”

Em síntese, o Reclamante, ora Recorrente alega em suas razões recursais que transferido para reserva remunerada em 04/08/2021, e em

20/03/2023 teve um infarto cerebral AVC (I69.3), evoluindo para uma hemiparesia esquerda (paralisia definitiva de metade do corpo), de modo que a paralisia irreversível e incapacitante caracterizada por sequelas do aneurisma, o enquadram no rol taxativo

do art. 213 da Lei complementar n° 04/1990,

a fazendo
jus
a sua aplicabilidade, pugnando pela declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária que não ultrapasse a alíquota de 14% sobre o excedente ao limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, atualmente em R$ 7.507,49 com a restituição do montante descontado a maior a contar da descoberta da doença.

Intimado a Reclamada apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Nas suas razões recursais, o reclamante reitera que faz parte do rol taxativo do parágrafo 1°, do artigo 213, da Lei Complementar n.o 04/90, pois possui paralisia irreversível e incapacitante caracterizada por sequelas do aneurisma sofrido em 20/03/2023 que acarretaram a paralisia irreversível e incapacitante da metade esquerda do seu corpo conforme laudo de hemiparesia (id. 210453653).

Em contrapartida a reclamada, assevera que o autor não passou pela perícia médica da unidade Gestora Única do RPPS do MT, portanto não faz jus ao reenquadramento contributivo.

Contudo, tenho que, assiste razão o reclamante, pois
in casu
, o afastamento para inatividade do reclamante se deu por tempo de serviço conforme D.O. (id. 210453652) em 04/08/2021, não havendo necessidade de perícia ao caso.

Enquanto o acometimento da doença se deu em 20/03/2023, de modo que é suficiente o reconhecimento da mazela, por médico especialista, conforme atestado no laudo (id. 210453653), o qual constatou que o reclamante teve um AVC, e por sequela evoluiu para a paralisia irreversível de caráter incapacitante e definitivo da metade esquerda do seu corpo (nome técnico: Hemiparesia), para execução de atividades laborativas e habituais pois incapacitado em caráter definitivo, portanto o autor se enquadra no rol taxativo da Lei 7.713/88, em seu art. 6o, inciso:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;

(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)

(Vide Lei no 13.105, de 2015)

(Vigência)

(Vide ADIN 6025)

Assim como na Lei Complementar n° 04/1990, conforme art. 213, §1° que assim dispõe:

Art. 213 O servidor será aposentado:

§ 1o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson
, paralisia irreversível e incapacitante
, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Redação dada pela Lei Complementar no 568/2015)

Portanto a contribuição previdenciária a incidir sobre as parcelas de benefícios de aposentadoria do autor a partir da publicação da Lei Complementar no 700/2021, deverá ser de 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei desde 20/03/2023, data do acometimento da doença.

Sendo devida a restituição dos valores descontados a maior, conforme dispõe art. 3° da LC 700/2021 que alterou a LC 202/2004, passando a vigorar a seguinte redação:

"Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2o (...) (...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante
, nos termos desta Lei Complementar.

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do
art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso.

Mesmo rol da LC 04/90 apresentado anteriormente. Assim, possível a conclusão de que o reclamante faz
jus
à devolução dos valores descontados a maior.

Desnecessária a perícia pois o reclamante já se encontrava inativo, por tempo de serviço, sendo devido apenas o reenquadramento contributivo.

Devendo o estado, restituir observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, a partir de 03/2023, data da ciência da incapacidade por paralisia, que foram descontados sem observar o teto do RGPS.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - RESERVA REMUNERADA – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11% ATÉ A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 - REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA REFERIDA EMENDA – EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - A PARTIR DE 21/08/2020 APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 654/2020 QUE FIXA ALÍQUOTA DE 14 % DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 700/2021 - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC No 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei Complementar Estadual no 202/2004 (dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências), previa em seu artigo 2o, IV: “11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei”.

2. A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

3. Destaca-se o artigo 36, inciso II “para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente” da referida emenda.

4. Emenda Constitucional do Estado de Mato Grosso n° 92/2020 (Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) em seu artigo 5° disciplina que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”. Ressalta-se que a referida emenda foi publica em 21/08/2020 (data de vigência).

5. A Lei Complementar Estadual no 654/2020 (Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares no 201, de 20 de dezembro de 2004, e no 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências) em seu artigo 2o determinou que: “O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões: "Art. 2o (...) I - 14% (quatorze por cento): a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar; c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar
. II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal”.

6.
Com o advento da Lei Complementar Estadual no 700/2021(Acrescenta e altera dispositivos das Leis Complementares nos 202, de 28 de dezembro de 2004, e 560, de 31 de dezembro de 2014, e revoga dispositivos da Lei Complementar no 128, de 11 de julho de 2003), alterou o artigo 2o da Lei Complementar Estadual n° 202/2004, constando em seu inciso V “14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Nova redação dada pela LC 700/2021)”.

7. A sentença atacada foi julgada procedente (no dia 27/02/2024) para: (...) “- a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e não prescrito, de abril de 2019 até 10.08.2021, sem observar o limite da dobra previdenciária; - a restituir observando a alíquota de 14%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, a partir de 09/2021, sem observar o teto do RGPS, observado o teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. Sic.

8. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que a: “evolução da cobrança é a seguinte: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social”, sic., pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

9. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

11. Como forma de simplificar o entendimento do tema a Contribuição Previdência:

11.1. Até 21/08/2020: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (artigo 2o, IV, da Lei Complementar Estadual no 202/2004);

11.2. De 21/08/2020 a 10/08/2021: alíquota 14% sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (artigo 2° da Lei Complementar Estadual no 654/2020);

11.3. A partir de
10/08/2021: alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social (artigo 3° da Lei Complementar Estadual no 700/2021).

12. De suma importância mencionarmos que a parte reclamante pleiteia em sua petição inicial (id. 208692582): “1. A repetição do indébito que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 11% do período de 01/12/2018 a 15/08/2021, período que está regido nos moldes do Art. 2o, inciso IV, §4o, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual no 524/2014. 2. A repetição do indébito agora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social no percentual de 14% período de 16/08/2021 a 31/08/2023, nos moldes do Art. 2o, inciso IV, §4o, da Lei Complementar de 202/2004, acrescentado pela Lei Complementar Estadual no 700/2021” Grifos originais.

13. Analisando detalhadamente os autos, parcialmente razão assiste a parte reclamante tendo como contribuição previdência:

13.1. Alíquota de 11% (sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social) do período de 26/12/2018 (período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei no 20.910/1932) até 21/08/2020;

13.2. Alíquota 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021;

13.3. Alíquota de 14% (sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social) a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023 (período final pleiteado nos autos).

14. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 14% (QUATORZE POR CENTO) SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE INEXIGIBILIDADE SOBRE A PARCELA NÃO EXCEDENTE AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VERSUS ALÍQUOTA DE 11%. DISPOSIÇÃO REVOGADA PELA REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NOVAS REGRAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1008707-45.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

15. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.

16. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.o 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.

17. Sentença reformada.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido.

19. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e CONDENAR a parte requerida a restituir a quantia excedente a: I - Alíquota de 11% (sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social) do período de 26/12/2018 (período não abrangido pela prescrição do Decreto-lei no 20.910/1932) até 21/08/2020; II - Alíquota 14% (sobre proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo) de 21/08/2020 a 10/08/2021 e III - 3.1.3. Alíquota de 14% (sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social) a partir de 10/08/2021 até 30/08/2023 (período final pleiteado nos autos), excluídas as quantias pagas, todos os períodos com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC no 113/2021.

20. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

21. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1079170-18.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando a Reclamada, a restituir o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizados, observando a alíquota de 14%, a partir de 20/03/2023, sem observar o teto do RGPS, limitado ao teto do juizado especial da fazenda pública, acrescidos de juros moratórios e de correção monetária nos termos da EC 113/2021, a qual determina utilização de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção).

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024